Tribunal: TJPA
Processo: 0023430-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023430-14.2019.8.14.0401

APELANTE: JONES TELES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0023430-14.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: JONES TELES SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Precedentes.

2 – O pleito de redução da pena-base se apresenta inócuo, vez que já fixada no mínimo legal na sentença vergastada.

3 – O regime inicial de cumprimento da pena se apresenta bem fundamentado e em conformidade com a Lei, vez que reconhecida a reincidência na sentença.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JONES TELES SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, que o condenou pelo delito definido no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A pena privativa de liberdade
não
foi substituída por restritivas de direito, pois, nos termos da sentença, o recorrente é reincidente em crime doloso.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 05/10/2019, por volta de 16h15min, no Shopping Grão Pará, localizado na Av. Centenário, nº. 1052, no Bairro Val de Cães, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante delito logo após ter subtraído para si 06 (seis) relógios de pulso, da marca ORIENT, avaliados em 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais), tendo empregado violência e grave ameaça contra pessoas após a subtração a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens subtraídos do estabelecimento comercial denominado LOJAS C&A.

Segundo narrado na peça exordial, na data e hora dos fatos, o acusado foi flagrado, através das câmeras de segurança do estabelecimento comercial denominado LOJA C&A, subtraindo os bens descritos da vitrine interna da loja, momento em que os funcionários foram acionados para efetuar a detenção do mesmo, o que foi feito no interior de outro estabelecimento comercial (Loja BIT), estando o acusado na posse de 04 (quatro) dos 06 (seis) relógios subtraídos.

Ao ser interceptado, o denunciado agrediu os algozes com socos e chutes, mas acabou sendo imobilizado e levado até a LOJA C&A, local em que ameaçou os funcionários, dizendo várias vezes que iria voltar e eles iriam ver o que aconteceria caso não o soltassem. Inclusive, quando estava sendo conduzido para a Delegacia de Polícia, chegou a perguntar os nomes dos funcionários que lhe rendeu aos Policiais Militares que estavam lhe conduzindo, afirmando que voltaria lá para resolver. (...)”

A denúncia foi recebida no dia 30/10/2019.

Após regular instrução, o recorrente foi condenado na forma antes deduzida (sentença datada de 10/01/2020).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) Que seja afastada a súmula 582 do STJ e reconhecida a
tentativa
, visto que o apelante não obteve a posse mansa, pacífica e desvigiada da
res
;

2)
redução da pena-base ao mínimo legal;

3) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

A defesa pede que seja afastada a súmula 582 do STJ e reconhecida a
tentativa
, visto que o apelante não obteve a posse mansa, pacífica e desvigiada da res.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco no sentido de que o delito se consumou, senão vejamos.

A testemunha Jorge Henrique, fiscal de monitoramento da Loja C&A, disse em juízo:

“(...) que estava na central de monitoramento do estabelecimento quando avistou, por meio das câmeras de segurança, quando o acusado abria a vitrine da loja e subtraia 06 (seis) relógios que lá se encontravam, que foram guardados em sua sacola. Outrossim, aduziu que, quando o acusado estava saindo da loja foi abordado pelo funcionário Daniel, vendedor do setor de eletrônicos, que exigiu do réu que devolvesse os relógios, porém, o denunciado negou a subtração e empurrou o funcionário, tendo continuado a sair da loja.

Nesse instante, outros funcionários acionaram seguranças do shopping que detiveram o acusado fora da loja, ocasião em que o depoente chegou ao local dos fatos exigindo novamente que o acusado devolvesse os relógios subtraídos, o que foi feito pelo réu após contínuas insistências do fiscal, que viu quando o mesmo abria a bolsa que portava exibindo alguns relógios que lá se encontravam (ainda com o suporte de acrílico e etiqueta da loja), tendo indicado, em seguida, os locais em que os demais objetos foram por ele descartados, no pátio do shopping, de maneira que apenas 05 (cinco) dos 06 (seis) relógios furtados foram recuperados pelos funcionários. (...).

Os policiais, também ouvidos em juízo, relataram que a viatura policial estava trafegando nas proximidades do Shopping Grão Pará, quando acionados por um segurança do shopping, que relatava a ocorrência de uma subtração na loja C&A. Informaram que, ao se deslocarem para o shopping, encontraram o acusado já detido por funcionários, quando procederam sua prisão em flagrante.

Sob o contraditório, o
recorrente confessou
a autoria delitiva, declarando que subtraiu alguns relógios da vitrine da loja, aproveitando-se que estava aberta, pois estava desempregado e adoentado à época, e que após abordado por um funcionário da loja, devolveu os relógios que estavam na sacola que portava na ocasião.

Restou claro nos autos que o recorrente se apossou dos bens, conseguindo sair da loja com eles, ainda que por breve espaço de tempo, não havendo que se falar em tentativa.

O entendimento é abrigado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já sumulado, e adotado nesta Turma Julgadora.

Nesse sentido:

“(...) 4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.". (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1617209/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/09/2021)

“(...) VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 642916 / RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2021)

“(...) 1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ. 2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1326478 / RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/04/2021)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em reconhecimento de tentativa.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Ocorre que, como bem observou a Procuradora de Justiça, a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, qual seja, um ano de reclusão e 10 dias-multa, tornando o pleito inócuo.

Por fim, no que se refere ao regime inicial para cumprimento da pena, tem-se que o juízo
a quo
fixou o semiaberto, considerando a reincidência devidamente apurada e reconhecida na decisão.

Nesse sentido:

“(...) 2. Consoante dispõe a Súmula n. 269 desta Corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 2093059/DF, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/08/2022)

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que a pena-base, bem como toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3) DISPOSIÇÃO FINAL:

Com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022